Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-03.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002147-03.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), HICARO LUIZ CRUZ DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE MENDES LIMPIAS - CPF: 060.312.091-10 (APELANTE), DAVID DA COSTA BARBOSA - CPF: 099.084.011-57 (APELANTE), MIULLEN RIBEIRO PIRES - CPF: 022.408.861-02 (APELANTE), LAURA ROSA DE MORAES SILVA - CPF: 924.573.551-68 (APELANTE), JANETE LUCIA LEAL - CPF: 052.092.231-08 (APELANTE), CARLINHOS DIAS CAMPOS (VÍTIMA), MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.391.191-04 (ASSISTENTE), DIONIZIO CEBALHO DA SILVA - CPF: 325.960.731-53 (ASSISTENTE), M. V. M. L (ASSISTENTE), ANIELE CRISTINA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 085.890.151-06 (ASSISTENTE), ELVIRA CEBALHO - CPF: 804.533.171-20 (ASSISTENTE), RYAN CEBALHO DE BARROS - CPF: 056.686.291-39 (ASSISTENTE), WÁLLAQUES ALVES DE ARRUDA (ASSISTENTE), FATIMA BISPO CEBALHO - CPF: 027.594.071-36 (ASSISTENTE), E. D. S. D. L. - CPF: 084.677.831-92 (ASSISTENTE), ANA CLAUDIA VIEIRA DO CARMO - CPF: 054.833.041-79 (ASSISTENTE), LINDOMAR VIEIRA DUARTE - CPF: 053.061.691-20 (ASSISTENTE), REGIANE APARECIDA RABELO CARLINO - CPF: 061.568.461-07 (ASSISTENTE), ILARY VITORIA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 040.743.061-07 (ASSISTENTE), FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 045.261.431-70 (ASSISTENTE), ROSINEI NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (ASSISTENTE), ANA RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.896.081-19 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLINHO DIAS CAMPOS - CPF: 420.211.891-04 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ DESDE O PLANEJAMENTO DO CRIME – AÇÕES DESEMPENHADAS ESSENCIAIS PARA A PERPETRAÇÃO – CONDUTAS QUE ULTRAPASSAM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – DISPAROS FATAIS REALIZADOS POR COMPARSA – IRRELEVÂNCIA – RESULTADO MORTE PREVISÍVEL – NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO IGUALITÁRIA PARA TODOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A EXECUÇÃO DO TIPO FUNDAMENTAL

– CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DO ECA –

ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Delações extrajudiciais podem configurar elementos probatórios aptos a amparar a condenação, se as novas versões trazidas pelos réus se apresentam enfraquecidas diante das demais provas judicializadas, a exemplo das declarações uníssonas dos policiais que efetuaram as diligências.

Se do revolvimento das provas e fatos extrai-se que a conduta dos apelantes se mostrou decisiva, haja vista a ativa e plena contribuição na prática criminosa, é inviável a redução da pena pelos institutos da participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta [CP, art. 29].

Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável.

Se a tese de erro de tipo quanto à idade do adolescente é contrária às provas colhidas no processo, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Claudiane Mendes Límpias, David da Costa Barbosa
e
Hicaro Luiz Cruz da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal que os condenou pela prática dos delitos de latrocínio e corrupção de menor, à idêntica pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa – Id. 157670247, pp. 1-20.

Nas razões recursais, a ré Claudiane, por intermédio da Defensoria Pública, requereu a absolvição por ausência de provas judicializadas acerca de sua participação ou, subsidiariamente, sejam aplicados os institutos da participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, conforme previsão contida nos §§ 1º e 2º do art. 29 do CP – Id. 157670275.

Nas razões recursais, os réus David e Hicaro, por intermédio da Defensoria Pública, requereram a aplicação do instituto da participação de menor importância em relação ao 1º, ao argumento de que “
apenas fez companhia aos outros autores no momento do delito
” e, inclusive foi alvejado por um disparo de arma de fogo em sua mão, “
o que impossibilitou de atuar, de maneira preponderante, para a prática delitiva
”. Quanto ao 2º, requereram absolvição em relação ao delito de corrupção de menor, haja vista que não conhecia o adolescente, logo, não teria como saber que este seria menor de idade – Id. 157670270.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos – Id. 157670272 e Id. 157670280.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos – Id. 161307175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que:

“...

No dia 23.4.2020, por volta das 21h, em via pública, no bairro Vila Real, mais especificamente nas proximidades do estabelecimento comercial Mercado Real, Comarca de Cáceres/MT, os denunciados Hicaro Luiz Cruz da Silva e David da Costa Barbosa, acompanhados do adolescente M.V.M.L., em união de desígnios e comunhão de esforços com Claudiane Mendes Límpias e Miullen Ribeiro Pires, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade da vítima Carlinhos Dias Campos, sendo que, imbuídos de animus necandi, durante a execução da empreitada criminosa, foram deflagrados disparos contra a referida vítima, causando a sua morte.

Segundo restou apurado, na data supramencionada, o adolescente M.V.M.L. e a denunciada Claudiane Mendes Límpias, sua irmã, já avençados com Hicaro Luiz Cruz da Silva, vulgo “Bodinho”, para a prática de um assalto contra o proprietário do estabelecimento Mercado Real, solicitaram, para tanto, uma arma de fogo à denunciada Miullen Ribeiro Pires, a qual, tomando conhecimento acerca do crime que o adolescente e os demais denunciados pretendiam praticar, forneceu-lhes uma arma de fogo tipo revólver calibre 357, desgastada, avençando-se que, em contrapartida, receberia parte do que fosse auferido como produto da empreitada criminosa.

Narram os autos que, logo após receberem de Miullen Ribeiro Pires, na residência desta, a mencionada arma de fogo, o adolescente M. V. M. L. e Claudiane Mendes Limpias retornaram para sua residência, onde eram aguardados pelo denunciado Hicaro Luiz Cruz da Silva, que estava em companhia de sua esposa, liary Vitoria dos Santos, bem como pelo denunciado David da Costa Barbosa, momento em que os referidos denunciados e o adolescente planejaram os detalhes finais da execução do crime, partindo, na sequência, ao estabelecimento "Mercado Real", os denunciados Hicaro Luiz Cruz da Silva e David da Costa Barbosa, acompanhados do adolescente M. V. M. L., o qual estava em posse da arma de fogo fornecida por Miullen Ribeiro Pires.

Apurou-se que os referidos denunciados e o adolescente, em posse da arma de fogo, reuniram-se na quadra de esportes próxima ao estabelecimento Mercado Real, também residência da vítima Cadinho Dias Campos, permanecendo em vigilância e aguardando o melhor momento para abordarem a vítima, momento em que, em conversa os envolvidos decidiram que o denunciado Hicaro Luiz Cruz da Silva usaria a arma na prática do crime.

Ressai que, ao visualizarem Carrinho 'Dias Campos saindo do imóvel que vigiavam para dispensar o lixo, o denunciado Hicaro Luiz Cruz da Silva, em posse da arma de fogo, seguiu-o e realizou sua abordagem, anunciando o assalto.

Todavia, fora surpreendido pela reação da vítima que trazia uma arma de fogo na cintura, e notando que seria assaltada, tentou empurrar o denunciado e revidou à injusta agressão, realizando dois disparos com a arma de fogo, tendo um deles atingido a mão de David da Costa Barbosa.

Nesse momento, o denunciado Hicaro Luiz Cruz da Silva efetuou três disparos contra a vítima, os quais a atingiram e, mesmo atingida, deflagrou ela outro disparo em direção a um dos comparsas dele, tendo o denunciado efetuado, também, um quarto disparo e, ao fugir, entregue a arma de fogo ao adolescente M. V. M. L.., que a repassou, posteriormente, para Wallaques Alves de Arruda, o qual fora preso em flagrante delito pelo porte ilegal da referida arma, no dia 24.04.2020...”
– Id. 157668733.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e os apelantes condenados por violação ao disposto no art. 157, § 3º, do CP, e art. 244-B do ECA.

Nesta instância recursal, os réus Claudiane, Hicaro e David buscam a desconstituição da sentença objurgada, apresentando pleitos absolutórios ou redutores de pena, porém,
sem razão
.

Inicialmente, verifico que a materialidade dos crimes imputados aos réus está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma de fogo [Id. 157670193], laudo pericial do local do crime [Id. 157670194].

A autoria, da mesma forma, encontra respaldo nas provas reunidas ao longo da instrução processual.

Interrogada na fase de inquérito policial, a apelante
Claudiane
afirmou que:

“...
na data de ontem [23/04/2020], por volta das 21h, a interroganda estava em sua residência quando seu irmão Marcos Mendes Límpias de 16 anos chegou ao local e falou: vamos ganhar uma boa? Que a interroganda perguntou para Marcos como ganharia dinheiro e Marcos disse que teriam primeiro que buscar uma caneta, ou seja, arma de fogo;
que antes de saírem para buscar a arma, Marcos mandou mensagem para Miullen Ribeiro Pires, moradora do bairro Jardim Imperial, perguntando pela arma; que como Miullen não respondia as mensagens via whatsapp, a interroganda e Marcos resolveram ir até a residência da mesma;
que foram para a casa de Miullen na motocicleta da declarante
; quando chegaram, a interroganda ficou aguardando na frente e Marcos adentrou à residência, saindo em seguida e indo até uma outra residência próxima, sendo uma casa de madeira, cerca de balaústre,
e dessa residência voltou com uma arma de fogo calibre 357
; que a interroganda pilotava a moto e retornaram para sua residência no bairro Vila Real;
que nesse trajeto Marcos disse que em companhia de Hicaro, morador da rua D, bairro Vila Real, casa branca, sem cerca, sendo ele negro, alto, magro, usa bigode e possui uma tatuagem no braço direito, escrito Icaro, iriam

assaltar o estabelecimento comercial Mercado Real, também localizado no bairro Vila Real
;
Que quando chegaram em sua residência, Hicaro (vulgo Bodinho), David ou Yure, pois a interroganda não sabe ao certo o verdadeiro nome e Rilari Vitória (esposa de Icaro) já aguardavam Marcos
: que a interroganda não sabe onde David ou Yure mora, sabendo apenas dizer que é pardo, baixo, meio bombada e usa piercing no nariz:
Que a interrogando ficou em sua casa em companhia de Rilari e os três saíram pare praticar o assalto
;
Que minutos depois, Marcos ligou para a interrogando e disse: ajuda resgatar o ferro aqui, que o David ou Yure levou um tiro na mão: Que a interroganda saiu em companhia de Rilari, a pé, e foram até

ao fundo de um pasto, próximo a uma caixa d'água, local este combinado anteriormente com Marcos, e quando lá chegaram Marcos lhe entregou a arma e que quando pegava a arma Marcos disse que a vítima Carlinhos havia reagido e efetuado um disparo e que houve trocas de tiro
, porém, não disse que Carlinhos tinha sido atingido; Que quando a interroganda e Rilari deslocavam até a sua casa, Marcos as encontrou no caminho, sendo que ele estava de moto táxi, e pegou a arma e disse estou vazando, não dizendo para onde Iria; Que a interroganda foi para sua residência em Companhia de Rilari, a qual pegou sua filha e foi embora para sua casa: Que por volta das 22:50hs, a interroganda estava na esquina de sua residência quando passou no local Lindomar Vieira em companhia de sua esposa Regiane e perguntaram para a mesma sobre a caneta, sendo que a interroganda disse que Marcos Já tinha levado; Que Lindomar estava em urna moto titan, cor vermelha, e trajava camisa de cor azul, calça jeans e tênis e Regiane estava de short preto e cropped rosa; Que logo em seguida a interroganda foi dormir e até o momento não sabia que Carlinhos estava morto; Que a interroganda somente falou com Marcos na data de hoje (24/04/2020), por volta das 14:30h, quando a mesma foi até a residência de sua mãe, na rua das Palmeiras, bairro Massa Barros e o encontrou no local;
em conversa com Marcos, o mesmo disse que o cara, se referindo a Icaro, era muito louco, que chegou no local atirando e matou a vítima
; Que Marcos disse que Miullen tinha avisado para não perder a arma e ainda contou que a arma estava bem guardada, não informando o local que a arma está escondida; Que logo em seguida, Marcos saiu da residência do sua mãe e a interroganda não encontrou mais o mesmo; Que após o assalto ter dado errado, a interroganda não viu mais David ou Yure e Icaro;
Que a interroganda informa que seu irmão Marcos é batizado no Comando Vermelho e que Miullen é sua madrinha do crime
;
ressalta a interroganda que no mesmo dia do assalto, por volta dás 19:00h, estava na sua residência em companhia de Icaro e Marcos e ambos conversaram sobre fazer um assalto e Icaro disse que estava pensando em assaltar o Mercado Real de propriedade de Carlinhos, porém, não disseram que o assalto seria realizado naquele dia; Que a interroganda ainda disse: se vocês quiserem é com vocês
, sendo que os meninos saíram em seguida; Informa ainda que quando
Marcos chegou por volta das 21h e disse que iria fazer uma boa, a declarante deduziu que iriam realizar o assalto combinado anteriormente
; Que perguntado se a interroganda já praticou roubos em companhia de Ícaro e Marcos a mesma disse que não e que
não sabe dizer o porque de ter incentivado os mesmos a praticar o roubo
, afirmando que não conversaram sobre a interroganda receber algum valor em dinheiro ou produtos em troca da ajuda na busca da arma do crime
...” – Id. 157668733.

Em juízo, alterou substancialmente a versão supracitada, passando a sustentar que:

“...
no dia dos fatos, apenas emprestou a motocicleta para que seu irmão fosse até a casa de alguns amigos
; naquela oportunidade, Hicaro e a esposa dele encontravam-se na residência da interroganda, pois mantinham relação de amizade;
que seu irmão Marcos retornou após uns 40 minutos, conversou com Hicaro, vulgo “Bodinho”, e saíram
; depois de uns 20 minutos, recebeu uma ligação de seu irmão pedindo ajuda, o qual mencionou que achava que tinha levado um tiro juntamente com um amigo; que foi até a esquina e lá encontrou seu irmão meio ensanguentado e o amigo dele ferido, após levar um tiro na mão; que este último estava sentado no sofá de uma residência; que seu irmão Marcos lhe entregou uma arma de fogo; indagado, o irmão só pediu que lhe ajudasse, e assim foi feito; que chamou um moto táxi e falou para Marcos sumir do local, depois foi para a sua residência;
que em nenhum momento mostrou arma para outra pessoa ou ameaçou; que não é verdade que mandou terceira pessoa queimar as roupas usadas no crime
; que conhecia a vítima; que ajudou seu irmão com curativo; que seu irmão não lhe disse como havia conseguido a arma de fogo...”
– Id. 157670188, relatório de mídias.

Não obstante a versão exculpatória, necessário se faz esclarecer que as provas do processo demonstram o envolvimento da apelante no crime apurado.

A esse respeito, convém destacar o que fora afirmado pelo corréu
Hicaro
quando de seu interrogatório extrajudicial,
in verbis
:

“... que na data de ontem [23.4.2020], por volta das 19h, o interrogando foi até a casa de Claudiane e Marcos, localizada na mesma rua do interrogando, e lá combinaram de assaltar o mercado real; que ficou combinado que Claudiane e Marcos conseguiriam a arma de fogo e que às 21h reuniriam na casa de Claudiane para realizar o assalto...”
– Id. 157668733, pp. 28-29.

Ainda na fase inquisitorial, o próprio adolescente infrator
Marcos Vinícius Mendes Límpias
, declarou que:

“... foi convidado por sua irmã Claudiane para praticarem um roubo ao dono do Supermercado Real e que tem conhecimento de que Claudiane e Bodinho [Hicaro] foram quem tinham informações necessárias para o cometimento do roubo e também que planejaram a ação...”
– Id. 157668733, p. 78.

Igualmente, declarou a testemunha
Ilary Vitória dos Santos
que:

“... na data de 23.4.2020, foi na casa de sua amiga Claudiane, por volta das 17h30min e ficou cuidando da filha da mesma em companhia do esposo de Claudiane, vulgo “Chocango”; que, por volta das 18h30min, Hicaro chegou na residência e Claudiane já estava lá;
que a declarante escutou Hicaro, Claudiane e dois rapazes os quais não conhecem, combinando de fazer uma ‘fita’
, porém não se inteirou do assunto [...]; que a declarante foi até a residência de Claudiane e lá Claudiane disse amiga, o negócio não deu certo e explicou onde Hicaro estava escondido...”
– Id. 157668733, p. 159.

É bem verdade que, na fase judicial, o corréu Hicaro, o adolescente Marcos Vinícius e a testemunha Ilary contestaram o teor das declarações reduzidos a termo pela autoridade policial, em especial, a parte que delatam a participação da ré Claudiane.

Entretanto, inexiste qualquer evidência de que tenham sofrido alguma violência para prestar as declarações extrajudiciais rica em detalhes.

Ademais, não me parece crível que agentes concursados e legalmente aptos a combater o crime pudessem agir com interesse particular na condenação da apelante Claudiane, com a qual aparentemente não tinham qualquer vínculo ou desentendimento anterior, a ponto de forçar alguém a imputar falsamente conduta criminosa.

Referidos agentes, aliás, empreenderam efetivas diligências para que se chegasse rapidamente à autoria delituosa.

A esse respeito, confira-se o que foi dito judicialmente pela testemunha
Rosinei Neves da Silva
:

“... na manhã logo após o latrocínio, de posse de imagens das câmeras de segurança da residência da vítima, conseguiram coletar informações dos possíveis autores; dessa forma, chegaram aos envolvidos Hicaro e David, bem como ao adolescente Marcos Vinícius, este último, irmão da acusada Claudiane, em cuja residência foi idealizado o assalto; que Claudiane mora próximo ao supermercado da vítima e, com isso, possuía informações privilegiadas da movimentação; que tomou conhecimento de que Claudiane e seu irmão Marcos Vinícius foram os responsáveis por buscar a arma para cometer o assalto na casa da corré Miulen, “madrinha dele no crime”; que os réus saíram da casa de Claudiane, na companhia do irmão desta, por volta das 21h30min, e ficaram nas proximidades do estabelecimento da vítima, na espreita; que abordaram a vítima no momento em que esta foi colocar o lixo para fora; nesse momento, a vítima foi abordada por três indivíduos e, armada, revidou, vindo a atingir na mão o corréu David; que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo de alta potência, a princípio, na virilha e no tórax, não resistindo aos ferimentos; depois da troca de tiros, os réus saíram correndo pela pastagem nos fundos do supermercado, dispensando os vestuários [blusa e calça] que usavam; então, chegaram até a residência da senhora Fátima para pedir abrigo; que de lá entraram em contato com a corré Claudiane, a qual deu suporte para a fuga, chamando moto táxi para Marcos e David; que Hicaro morava na mesma rua que Claudiane, próximo ao local do delito; que a então namorada do corréu David, de nome Aniele que estiveram ali e inclusive ajudou a queimar a roupa de David, suja de sangue, a mando de Claudiane; que Marcos foi para a residência dele em outro bairro, levando consigo a arma de fogo; que posteriormente ele repassou a arma para um outro rapaz guardar, e este último foi preso no mesmo dia com a arma em via pública; que não tem dúvida do envolvimento dos réus...”
– Id. 157670188, relatório de mídias.

A corroborar o aludido testemunho, tem-se as declarações da investigadora de polícia
Rosângela Helena Stafforti
,
in verbis:

“... que faz parte da equipe de homicídio e, por volta das 3h, recebeu telefonema da delegacia informando sobre o homicídio; que foram até o local do crime e coletaram algumas informações prévias, bem como imagens das câmeras de segurança da residência da vítima; colaboradores informaram acerca da participação da corré Claudiane no crime; na delegacia, ela acabou confessando a participação dela e indicando os outros participantes; ela, juntamente com o corréu Hicaro foram presos em flagrante; a polícia tomou conhecimento de que ela e seu irmão haviam buscado a arma na casa da corré Miullen e que tudo teria sido arquitetado na casa de Claudiane; que testemunhas disseram que foram obrigadas por Claudiane a queimar as roupas utilizadas no crime...”
– Id. 157670188, relatório de mídias.

O depoimento judicial das testemunhas
Evelin da Silva Lima
e
Aniele Cristina de Almeida
fortalecem a narrativa da acusação acerca da efetiva participação da apelante Claudiane no crime, as quais afirmaram categoricamente que, já no interior da residência de Fátima, local em que os suspeitos tentaram se abrigar logo após os fatos, foram ameaçadas por Claudiane para que não revelassem nada do que tinham presenciado, a qual inclusive obrigou a primeira, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a queimar as roupas sujas de sangue com a finalidade de se desfazer dos vestígios – Id. 157670188, relatório de mídias.

Diante desse contexto, forçoso concluir que há provas concretas no sentido de que a apelante participou efetivamente do crime, não havendo falar absolvição por fragilidade probatória, porquanto, além das delações extrajudiciais, há provas judicializadas que dão conta de que ela, juntamente com os demais corréus e o adolescente, arquitetou o assalto contra o proprietário do estabelecimento Mercado Real.

Não bastasse, posteriormente deu suporte para garantir a ocultação da arma, para apagar os vestígios das roupas ensanguentadas [utilizadas no assalto], além de garantir a fuga dos suspeitos, visando à impunidade.

Referidas circunstâncias, por certo, ultrapassam os limites da participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, previstas no art. 29 do CP, haja vista a relevância da ação desempenhada – de ordem moral e material -, devendo ser considerada coautora.

Outrossim, mostra-se descabido o pleito de reconhecimento da participação de menor importância em relação ao apelante David, porquanto, é incontroversa a sua presença no momento dos fatos, desde a abordagem da vítima, tanto que no revide efetuado por esta foi atingido por um dos disparos.

Assim, embora os disparos fatais efetuados contra a vítima tenham sido realizados pelo comparsa, havia previsibilidade do resultado mais gravoso, pelo qual deve ser igualmente responsabilizado.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que:

“... o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio...”
(AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2018).

Logo, descabida a redução da pena posto que não há como se reconhecer a participação de menor importância.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B do ECA, insurgência defensiva do apelante Hicaro, convém assinalar que, nos termos da Súmula 500 do STJ, basta que seja praticado algum crime na companhia do inimputável, por se tratar de crime formal.

No caso, apesar de o apelante sustentar que nem sequer conhecia o adolescente Marcos, e por esse motivo não teria condições de saber a sua verdadeira idade, existem elementos probatórios que enfraquecem a aludida tese.

Ao ser interrogado em Juízo, o próprio apelante Hicaro declarou que residia na mesma rua em que a acusada Claudiane, com a qual tinha relação de amizade, sendo que esta é irmã do adolescente Marcos.

Além disso, também em interrogatório judicial, a ré Claudiane mencionou que logo após retornar na residência, seu irmão Marcos conversou com Hicaro, vulgo “
Bodinho
”, e ambos saíram.

A dinâmica acima retratada gera a presunção de que ambos se conheciam e se relacionavam socialmente.

Assim, a comprovação do erro de tipo quanto ao desconhecimento da menoridade do comparsa era incumbência da defesa, o que não foi feito de forma satisfatória, havendo apenas meras afirmações vagas, contrárias às provas colhidas.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023